Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CONDUTA DA BENEFICIÁRIA QUE INFLUENCIOU NO ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício conhecido como “DF Sem Miséria” foi instituído pela Lei Distrital 4.737/2011 e tinha como intuito suplementar o Programa Bolsa Família por meio do pagamento mensal de determinado valor a ser transferido para os beneficiários que cumprissem as exigências legais.
2. Em dezembro de 2021, a norma que amparava o benefício foi revogada pela Lei Distrital 7.008/21, que instituiu o “programa DF Social, benefício de transferência direta de renda, destinado às famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal” (art. 4o). Assim, passou a vigorar o benefício “DF Social”, que consiste na “concessão de auxílio financeiro, em parcelas sucessivas mensais, no valor de R$150,00 cada, a ser creditado em nome do responsável familiar definido no CadÚnico, preferencialmente mulher” (art. 5o).
3. Paralelamente, a Lei Distrital 6.938/21, regulamentada pelo Decreto 42.376/21, instituiu o Programa Cartão Gás como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19. Neste sentido, o programa previu a concessão de auxílio financeiro destinado às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (artigos 1o e 2o da Lei Distrital 6.938/21).
4. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, a apelante possuía renda familiar per capita superior a meio salário mínimo e ainda assim recebeu os benefícios descritos. Trata-se, portanto, de situação na qual uma pessoa recebeu dinheiro do Estado de maneira indevida.
5. Na discussão acerca do dever de restituição destas parcelas, há evidente tensão entre o direito individual do beneficiário e o direito de toda coletividade – uma vez que a fonte pagadora é a Administração Pública. A melhor solução reclama aplicação analógica do mesmo raciocínio jurídico utilizado nas hipóteses em que um servidor público recebe indevidamente determinados valores da fonte pagadora.
6. Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
7. No caso, a regra financeira para o recebimento dos auxílios discutidos é simples: a per capita do grupo familiar não pode ser superior a meio salário mínimo. O cálculo necessário - somar a renda dos membros da família e dividir pelo número de integrantes - não se trata de operação matemática complexa, sobretudo para alguém que ocupa o cargo público de fiscal de tributos, como é o caso da apelante.
8. No caso, não se trata de pessoa intelectualmente vulnerável a ponto de não compreender as regras mínimas exigidas para a concessão dos benefícios requeridos. Ao contrário, o exercício de cargo público - ligado à área tributária - faz presumir uma capacidade de entendimento legal e matemático acima da média das pessoas comuns.
9. Não há provas de que a apelante tenha mentido ou omitido as informações financeiras da família. Por outro lado, não se trata de benefício concedido espontaneamente pelo Estado, mas deferido mediante requerimento da ré, que influenciou no erro da Administração Pública por meio de sua conduta ativa de pleitear algo que evidentemente não tinha direito. Assim, fica afastada sua boa-fé e emerge o dever de restituir aquilo que recebeu. Precedente.
10. O simples fato de a apelante ter cumprido a obrigação legal de renovar o Cadastro Único periodicamente não lhe isenta do dever de cooperar com a Administração Pública e comunicar sobre pagamentos feitos sem amparo legal.
11. Recurso conhecido e não provido.